Tribunal: TJDFT
Processo: 0709531-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR PRESO. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO DA OBRIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E ASSISTÊNCIA MÚTUA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos avoengos, aqueles devidos pelos avós e demais parentes em linha reta, são de responsabilidade subsidiária e complementar, ou seja, quando comprovada a impossibilidade de cumprimento da obrigação pelos genitores.
2. A demonstração de que o genitor encontra-se recolhido em Complexo Penitenciário, sem registros de que presta serviço ou exerce atividade remunerada nas dependências do presídio, corrobora com as alegações de necessidade dos alimentos avoengos.
3. A obrigação dos avós de prestar alimentos aos netos decorre do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência, amparados pelos laços de parentesco e/ou afetivo que permeiam as famílias.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.